Tribunal: TJMT
Processo: 1018105-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018105-93.2021.8.11.0000
RECORRENTE (S): MARTA CAETANO DIAVAN
RECORRIDOS: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto por MARTA CAETANO DIAVAN com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 116593485):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL - REQUISITOS INDEMONSTRADOS – DIREITO DE MEAÇÃO NÃO VERIFICADO – INDÍCIOS DE QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO REVERTEU EM FAVOR DA FAMÍLIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - Os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.
II - Além de casados, tanto o devedor da execução quanto a Agravante se qualificam como “agricultores”, ou seja, atuam no mesmo ramo de atividade, razão pela qual, reputa-se que o benefício oriundo do empréstimo foi revertido em proveito de ambos e para a mesma atividade econômica, o que, no atual estágio da lide, esvazia a alegação de constrição indevida de patrimônio do patrimônio próprio”. (N.U 1018105-93.2021.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 02/02/2022).
A parte recorrente alega violação ao artigo 678 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que deve ser deferida a antecipação de tutela em caráter liminar para suspender o leilão bem como a execução, até o julgamento de mérito destes embargos de terceiros.
Aduz que “(...) Conforme exposto nos autos, a Recorrente foi casada com o Sr. Eclair Diavan, e nesse período compraram um imóvel, onde estabeleceram sua residência. Importante, consignar, que a Ação Executiva é somente contra o Senhor Eclair, não alcançando de maneira alguma a meação/parte da Recorrente”. Justamente, melhor explicando, quando da propositura da ação executiva o casal já estava separado, tanto é que o crédito exeqüível só foi cobrado do Sr. Eclair, lembrando que não houve condenação solidária. Sendo esses fatos incontroversos na ação executória e nos recurso que foram manejados. 03. No caso em comento, a Recorrente é terceira pessoa naquele processo, alheia a relação proveniente do título executado que deu origem a dívida, e injustamente está sofrendo os efeitos da penhora, porque é proprietária da fração ideal de bem indivisível”. (g.n)
Afirma que “(...) Diante disso, o cerne do processo de Embargos de Terceiro é a proteção da parte de 50% do imóvel da recorrente, onde foi formulado pedido liminar para suspender o leilão já designado, pautando dentre vários argumentos o artigo 678 do CPC”.
Recurso tempestivo (id. 119237967 ).
Contrarrazões (id. 122720970).
Sem contrarrazões por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB, conforme id 123744468.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. (id. 120255993).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela recorrente e manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de liminar para que fosse suspenso o processo principal (cumprimento de sentença), bem como, os atos expropriatórios concernentes ao Apartamento no 15, do Edifício Gênesis, na cidade de Cuiabá-MT.
Neste caso, por se tratar de decisão provisória, incide, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA ANTECIPADA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO JULGADO QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "à luz do disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, em regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa" (AgRg na MC 24.533/TO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1845996/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020). (g.n).
Portanto, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ademais, quanto a ofensa ao artigo 678 do CPC, cuja a controvérsia está amparada na assertiva de que a recorrente é terceira interessada alheia a relação procedente do título executivo que deu origem a dívida, uma vez que quando da propositura da execução o casal já havia se separado, e por consequência há comprovação de domínio do bem através de registro de imóvel, na porcentagem de 50% (cinquenta por cento), é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a análise da referida questão pelo STJ, e faz incidir o óbice sumular 7/STJ, devendo o recurso ser inadmitido.
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça